Tribunal: TJPA
Processo: 0003529-87.2016.8.14.0038
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº__________________
PROCESSO Nº 0003529-87.2016.8.14.0038
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: OURÉM- VARA ÚNICA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
RECORRIDO:

OTÁVIO JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO (A): CÍRIA NAZARÉ DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS (OAB/PA 10.855)
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DRª. ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 2. INSURGÊNCIA MINISTERIAL PELA INCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CABIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AMEALHADOS QUE NÃO PERMITEM AFASTAR NESTA FASE AS CIRCUNSTÂNCIAS IMPUTADAS, A QUAL NÃO SE REVELARAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, DESCABIDAS OU TOTALMENTE DISSOCIADAS DAS PROVAS. INCIDÊNCIA OU NÃO QUE DEVE SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DOS JURADOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL EXCLUSIVA. PRECEDENTES. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento para pronunciar o réu Otávio Joelson Ribeiro dos Santos como incurso nas sanções do art. 121, incisos II e IV, §2º do Código Penal Brasileiro, submetendo-o a julgamento pelo Júri Popular, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput do Código Penal Brasileiro (Homicídio simples).

Segundo a inicial, na madrugada de 9 de julho de 2016, por volta de 3 horas e 20 minutos, o réu, em via pública próximo a praça do Terminal efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Mateus Pinheiro dos Santos, ocasionando-lhe a morte.

A denúncia foi recebida em 17/10/2016, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual, às fls. 77 e 82

Inconformado com a decisão o Ministério Público, manejou o presente recurso e em razões, às 104/106, requer a inclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, §2º do art. 121, do Código Penal, na classificação penal imposta ao recorrido Otávio Joelson a fim de ser submetido ao Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, às fls. 115/116, o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (fls. 126).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, às fls. 128/131, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Conforme o relatado, o recorrente requer a inclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, §2º do art. 121, do Código Penal, na classificação penal imposta ao recorrido Otávio Joelson a fim de ser submetido ao Tribunal do Júri.

Alega estar demonstrado nas provas que o crime de homicídio praticado contra a vítima Mateus Pinheiro dos Santos foi praticado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa do ofendido, conforme o exposto na denúncia.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

O recorrido foi denunciado, como incurso nos artigos 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, pelos fatos assim narrados na denúncia:
¿(...) Consta do instrumento inquisitorial anexo que, no sai 09 de Julho do ano de 2016, por volta de 03hs20, em via pública, próximo à Praça do terminal, neste município, o denunciado OTAVIO JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS matou a vítima MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS, efetuando dois disparos de arma de fogo que ocasionaram sua morte, conforme laudo necroscópico.
Extrai-se da investigação policial que a vítima estava na praça do terminal, na companhia de outros colegas, entre eles ANTONIO RONEI LIMA, BENEDITO DE SOUZA OLIVEIRA E JADIELSON NASCIMENTO DOS SANTOS, onde ingeriam bebida alcoólica.
Em um determinado momento, também chegou ao local o denunciado o qual se sentou em um banco próximo ao grupo de colegas e passou a beber na companhia dos demais.
Já pela madrugada, ANTONIO RONEI LIMA, BENEDITO DE SOUZA OLIVEIRA E JADIELSON NASCIMENTO DOS SANTOS saíram do local para comprar bebida alcoólica e MATEUS e o denunciado permaneceram, próximo ao banheiro, conversando. Em dado momento, ouviram o primeiro disparo de arma de fogo vindo do referido local, e todos viram o denunciado com uma arma de fogo em punho, calibre 32, correndo atrás de MATEUS, e efetuando dois disparos em direção a ele, atingindo-o nas costas.
Após, o denunciado empreendeu fuga, estando em local incerto e não sabido, o que resultou na confecção de sua qualificação indireta.
A vítima, por sua vez correu do local, mas caiu próximo a uma residência, sendo encontrado todo ensanguentado. Embora tenha sido socorrida e levada para o Hospital Municipal, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.
As testemunhas ouvidas nos autos, não indicaram a motivação do crime, disseram que não presenciaram nenhuma discussão entre vítima e denunciado, esclarecendo que ficaram surpresos quando viram o denunciado atirar na vítima.
Merecem guarida as qualificadoras relacionadas à futilidade do motivo e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista a desproporcionalidade na relação causa - resultado, além do fato de ter o denunciado disparado pelas costas da vítima, agindo de surpresa. (...)¿

Encerrada a instrução, o MM. Juiz de Direito, convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria, pronunciou o recorrido, entendendo que a melhor tipificação dos fatos abstratamente narrados melhor se amolda ao artigo 121, caput, do Código Penal.

O magistrado concluiu pela inviabilidade de se remeter as qualificadoras ao Plenário, por entender que não existir nos autos indícios de que a motivação do crime tenha sido fútil ou por outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, aduzindo, às fls. 97-verso:
¿(...) 9. Em relação a qualificadora do motivo fútil, o Ministério

Público a quem cabe o ônus da prova, não provou a ocorrência da mesma, o réu ou as testemunhas não detalharam como ocorreu o delito de modo a demonstrar minimamente qual foi a motivação do crime. Não existindo nos autos qualquer indício de que motivação do crime tenha sido fútil, salientando que a ausência de motivos não torna o mesmo fútil.
10. Quanto à qualificadora da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível, o Ministério Público, a quem cabe o ônus da prova, não provou minimamente a possibilidade de ocorrência desta, pois as provas contidas nos autos apenas indicam o réu como autor dos tiros contra a vítima, não existindo nenhuma demonstração da ocorrência de tal qualificadora, (...)¿

Nesse diapasão, o acusado restou pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, caput do Código Penal.

De fato, os autos evidenciam a materialidade e suficientes indícios de autoria, de modo que não era mesmo possível a impronúncia ou absolvição sumária, tanto que, quanto a isto, não há qualquer insurgência recursal das partes.

Contudo, tributado respeito aos fundamentos declinados pelo ilustre pronunciante, razão assiste ao inconformismo do Ministério Público, em postular a inclusão das circunstâncias qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

É que nesta fase processual, as qualificadoras do delito de homicídio denunciadas pelo órgão ministerial somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia se se revelarem manifestamente improcedentes, descabidas ou quando cabalmente destituídas de amparo nos elementos probatórios colhidos dos autos, sobretudo porque nesta etapa não se é permitido imiscuir no mérito das provas ou das motivação delitiva, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos e das circunstâncias da competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri.

Ora, das declarações das testemunhas demonstram que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica em uma praça do munícipio, na companhia de Antônio Lima, Benedito Oliveira e Jadielson Santos, quando o réu Otávio chegou ao local juntando-se aos demais e passou a também a ingerir bebida alcóolica. Em certa hora Antônio Lima, Benedito Oliveira e Jadielson Santos saíram para comprar mais bebida nas proximidades, permanecendo no local vítima e réu.

Em seguida, os três que saíram para comprar bebidas ouviram tiros e ao seguirem para ver o que era se depararam com a vítima caída no chão atingida por disparos de arma de fogo e o réu correndo se evadindo do local. E como não presenciaram os fatos que antecederam os tiros não sabem dizer se houve alguma briga ou desentendimento entre ambos.

O réu, não soube dizer os motivos que levaram a atirar contra a vítima, o que leva a conclusão, a princípio, de que efetuou disparos com arma de fogo por mera banalidade, o que justifica a presença da qualificadora, já que o simples fato de não saber os motivos, já demonstra a futilidade em torno do crime em questão.

E quanto a qualificadora do inciso IV (traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível) o simples fato da vítima ter recebido um dos tiros pelas costas, conforme laudo necroscópico, às fls. 21/23 , e pelo fato de estar desarmada já demonstra a presença desta qualificadora.

Portanto, levando-se em conta a satisfatória narrativa da denúncia, que imputou a futilidade do crime, bem como o fato de ter sido praticado por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, e tendo em conta as provas até aqui colhidas sob o crivo do contraditório, não há como suprimir, nesse estágio, as circunstâncias qualificadoras em tela, que não se revelaram manifestadamente despropositadas ou de todo descabidas, de sorte que a decisão acerca da sua caracterização ou não devem ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Reiterativa a jurisprudência:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. VINGANÇA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...) 2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.¿
(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 26.11.2019).
¿RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. 3. No caso, o Tribunal de origem afastou a qualificadora do motivo torpe por entender que não bastava à exordial descrever briga anterior, mas deveria relatar as circunstâncias do suposto embate. 4. Denúncia que narra suficientemente a torpeza do homicídio, consubstanciada na briga anterior envolvendo os denunciados e as vítimas, não se relevando despropositada a submissão da imputação ao Tribunal do Júri. 5. Não há necessidade da denúncia relatar em
pormenores as razões, circunstâncias, meio de execução ou resultado da desavença anterior indicada à configuração do motivo torpe. 6. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença. 7. Recurso provido.¿
(STJ, 5ª Turma, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJ 13.12.2018).

Por conseguinte, certa a materialidade e havendo indícios de autoria e do
animus necandi
, imperiosa a mantença da pronúncia para que o recorrido seja submetido a julgamento, pela suposta prática de homicídio, qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, perante o Tribunal do Júri, detentor de competência constitucional exclusiva para conhecer, examinar e julgar toda a matéria fática, dirimindo dúvidas, acolhendo ou rejeitando excludentes, afastando ou aceitando circunstâncias qualificadoras.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para
pronunciar o réu Otávio Joelson Ribeiro dos Santos como incurso nas sanções do art. 121, incisos II e IV, §2º do Código Penal Brasileiro, submetendo-o a julgamento pelo Júri Popular.

É o voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora